Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-49.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE EM DAR ANDAMENTO AO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDAE.
1. Tendo em vista que a autora, embora regularmente intimada, não logrou indicar a localização do veículo objeto da demanda, para fins de apreensão, e não postulou a conversão da demanda em Execução, mostra-se caracterizada a falta de interesse processual quanto ao prosseguimento do feito.
2. Os princípios da primazia da resolução de mérito, da economia processual e da celeridade processual não podem servir de supedâneo para conferir oportunidades ilimitadas para que a parte autora promova o regular andamento do feito.
3. A exigência de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, nos termos do parágrafo 1o do art. 485 do Código de Processo Civil, não tem aplicação no caso de extinção do processo por ausência do interesse processual (art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil).
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.